Tribunal: TJSP
Processo: 2062015-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC – Pretensão de rediscutir o que já foi decidido – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2062015-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A., são embargados SBA
PEÇAS ACABADAS DE ALUMÍNIO LTDA., MAURO HERNANDO MARTINS
DA COSTA FILHO e RODRIGO MASCARENHAS MARTINS DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2062015-73.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 38080 - Amanda/Fabiane
2
VOTO No: 38080
EDEC.No: 2062015-73.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
EBDO. : SBA PEÇAS ACABADAS DE ALUMÍNIO LTDA E OUTROS
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC Pretensão de
rediscutir o que já foi decidido Caráter infringente
Inadmissibilidade
Prequestionamento
Embargos
rejeitados.*
São Embargos de Declaração contra o v. Acórdão de
fls. 24/29, que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso
do embargante.
Sustenta que há contradição no julgado quanto ao
indeferimento da realização de atos expropriatórios. Afirma que não foi
atribuído efeito suspensivo aos embargos, sendo possível o
prosseguimento da execução. Aduz que a dívida não é negada pelos
embargados, existindo controvérsia apenas sobre o valor do débito.
Pretende a modificação parcial do julgado, atribuindo-se efeito
modificativo aos embargos. Busca, ainda, o prequestionamento.
É o relatório.
O recurso não convence.
Não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas
no art. 1.022 do atual Código de Processo Civil, não padecendo o v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2062015-73.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 38080 - Amanda/Fabiane
3
Acórdão de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.
Como é cediço, as omissões e contradições que
devem embasar o recurso são aquelas extraídas do próprio julgamento, e
não do confronto com expectativas da parte. Nesse sentido:
“A contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei
ou com o entendimento da parte (STJ 4a Turma REsp. 218.528 SP
EDCL rel. Min. César Asfor Rocha”

No presente caso, as questões apresentadas em sede
de agravo de instrumento foram apreciadas e solidamente decididas, de
forma fundamentada, com base nas provas juntadas, nos entendimentos
jurisprudenciais e, principalmente, na legislação em vigor, tudo
expressamente mencionado no v. Acórdão.
Valendo destacar que foi deferida a penhora sobre os
imóveis descritos nos autos, restando assegurado o direito de preferência
do exequente.
Em suma, na realidade, o que se constata é o
inconformismo do recorrente diante do não acolhimento total de seu
pedido, todavia, uma vez proferido o julgamento, é defeso que se venha
rediscutir. A pretensão deste recurso é que se confira caráter infringente
aos Embargos de Declaração, o que é inadmissível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2062015-73.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 38080 - Amanda/Fabiane
4
A propósito:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1167, 103/1210, 114/351), não se
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/689,
158/993, 159/638).”
Por fim, dou por prequestionados todos os
fundamentos do recurso, observando-se que, conforme entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais” (EDcl no RMS 18205/SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO
DE SEGURANÇA 2004/0067745-6, Ministro FELIX FISCHER).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
SOUZA LOPES
Relator